Tribunal: STF
Processo: RE 86115
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-12-06
Data de publicação: 1977-12-06

Ementa:
Embargos de declaração. Inocorrência de obscuridade,
contradição, ou omissão do ponto sobre o qual deveria se pronunciar a
Turma julgadora.
           O recurso extraordinário deve ter em consideração as
questões debatidas no acórdão recorrido e que envolvam o direito
positivo federal.
           Rejeição dos embargos.